Tribunal: TJSP
Processo: 1031767-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços (portaria, limpeza, zeladoria, ronda) – Ação de reparação de danos materiais c/c ressarcimento – Descumprimento contratual por parte da autora não verificado – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Conforme sedimentado na r. sentença, "trata-se de ex-morador que travava litígio com sua ex-companheira. Nesse contexto, o ato do porteiro de

Ementa:
*CONTRATO – Prestação de serviços (portaria, limpeza, zeladoria, ronda) – Ação de reparação de danos materiais c/c ressarcimento – Descumprimento contratual por parte da autora não verificado – Ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Conforme sedimentado na r. sentença, "trata-se de ex-morador que travava litígio com sua ex-companheira. Nesse contexto, o ato do porteiro de permitir o seu ingresso no condomínio, ainda que evidenciado estivesse que a ré tinha ciência de tal proibição, não se traduz em fato de grande gravidade" – Alegações genéricas quanto as demais falhas de prestação de serviços apontadas – Indenizações pleiteadas pela requerente cabíveis – Justa causa não configurada – Pedidos da reconvenção improcedentes – Cláusula penal que não se mostra abusiva – Honorários advocatícios bem fixados – Sentença mantida – Recurso não provido*